Tribunal: TJDFT
Processo: 0753463-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS AGRAVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura da decisão recorrida não há ilegalidade patente, pois a referida decisão rejeitou os argumentos apresentados pelo agravante em sua justificativa para o não pagamento das prestações alimentares, afastando as teses de que o suposto desemprego, a alegação de ausência de condições financeiras, e mesmo a apresentação de extrato bancário não seriam suficientes para afastar a ordem de prisão civil do devedor de alimentos, sendo que eventual revisão dos alimentos exige demanda própria.
2. Também não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de alteração do rito da prisão para o rito da penhora, uma vez que tal escolha recai sobre a parte exequente.
3. Ausentes ilegalidade ou erro de julgamento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Constatando-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de contracheques que atestam que a genitora das agravadas não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo, necessária a concessão da gratuidade de justiça à parte agravada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.